Tribunal: TJSP
Processo: 1501658-82.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (33 porções de cocaína, com peso de 19,7 gramas; 33 porções de maconha, com massa de 39,8 gramas; 20 porções de cocaína, na forma de crack,

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial corroborada pelos depoimentos dos policiais militares em harmonia com o conjunto probatório – Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (33 porções de cocaína, com peso de 19,7 gramas; 33 porções de maconha, com massa de 39,8 gramas; 20 porções de cocaína, na forma de crack, pesando 1,4 gramas; e 08 frascos de tricloroetileno ["lança-perfume"], com volume total de 32 mililitros), além de dinheiro – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases nos patamares – Atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea inócuas (Súmula no 231 do STJ) – Inviável o redutor do § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06 – Regime inicial fechado – Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigo 44, I) – Perdimento dos valores apreendidos em favor da União -Apelo desprovido.